Tribunal: TJMT
Processo: 0005213-56.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005213-56.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Jair Nunes da Silva (APELANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR NUNES DA SILVA - CPF: 028.073.881-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON ALVES DE MOURA - CPF: 293.724.961-20 (VÍTIMA), JOSE SERGIO MEIRA DA COSTA - CPF: 031.154.631-54 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005213-56.2018.8.11.0007

APELANTE: JAIR NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – RESPOSTA DE QUESITO SUPLEMENTAR – PRECLUSÃO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, POR PROFISSIONAL INDICADO PELA PARTE – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE – POSSIBILIDADE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

A apresentação de quesitos deve ser realizada antes da perícia, sendo descabida a formulação de novo questionamento após a entrega do laudo. Exegese do artigo 176 do CPP.

A nomeação do perito deve recair sobre profissional capacitado e da confiança do juiz, e não por indicação das partes, a quem é facultada a indicação de assistente técnico [art. 159, § 3o, CPP]. Precedentes.

Se o laudo pericial aponta que o agente não era inteiramente incapaz à época dos fatos, mas tinha sua capacidade de autodeterminação prejudicada em decorrência de retardo mental leve e intoxicação alcoólica aguda, deve ser reconhecida sua semi-imputabilidade, nos moldes do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

Não deve ser conhecido pedido de expedição de ofício, estranho ao objeto do apelo, e que não foi apreciado pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005213-56.2018.8.11.0007

APELANTE: JAIR NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação aviada por JAIR NUNES DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta, que julgou o incidente de insanidade mental do apelante, homologando o laudo pericial psiquiátrico e declarando-o imputável.

Pede o provimento do apelo para que:
1)
o perito responda quesito complementar;
2)
seja realizada de
“segunda perícia ou perícia complementar”
;
3)
seja modificada a sentença, em razão da contradição indicada no laudo pericial, ora apontando o periciado como relativamente incapaz, ora como absolutamente incapaz;
4)
seja oficiado à Cadeia Pública de Alta Floresta para que
“informe a respeito de eventuais consultas médicas psiquiátricas”
.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção,
in totum
, da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019